Tribunal: TJSP
Processo: 1047797-96.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – Prestação de serviço – Inadimplemento culposo demonstrado – Rescisão autorizada pela prescrição do artigo 475 do Código Civil – Sem demonstração de usabilidade do serviço prestado – Cabível a restituição das partes ao estado anterior à contratação – Obrigação de ressarcimento dos valores pagos – Ausente previsão contratual para a incidência de multa em caso de

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – Prestação de serviço – Inadimplemento culposo demonstrado – Rescisão autorizada pela prescrição do artigo 475 do Código Civil – Sem demonstração de usabilidade do serviço prestado – Cabível a restituição das partes ao estado anterior à contratação – Obrigação de ressarcimento dos valores pagos – Ausente previsão contratual para a incidência de multa em caso de rescisão motivada – Multa inexigível – Sentença mantida.

Recursos não providos.